Tribunal: TJDFT
Processo: 0737331-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737331-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS EMBARGADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE REPRESENTANTE LEGAL: ADAO RENATO KOSMALSKI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão na qual indeferi a liminar, nos seguintes termos: Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) Pelo exposto, requer-se o recebimento, conhecimento e processamento do presente agravo, atribuindo-o liminarmente efeito suspensivo, determinando-se a suspensão da tramitação da Execução de Título Extrajudicial no 0736594-07.2017.8.07.0001, até julgamento final do recurso. Prossegue o agravante: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial onde o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BELVEDERE pleiteia de OSCAR LUIS DE MORAIS taxas condominiais inadimplidas. Há nos autos pedido de adjudicação dos imóveis penhorados para garantir a dívida, quais sejam Grupos 001 e 003, do Edifício Belvedere, do Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Brasília/DF (cf. decisão de ID 98012653 – autos 0736594- 07.2017.8.07.0001). Após demonstrar que as avaliações dos imóveis penhorados nos autos principais estavam desatualizadas (datadas de outubro de 2019) e em preço abaixo do valor de mercado em mais que 03 vezes, o ora agravante requereu a reavaliação dos imóveis. Em r. decisão de ID 105752939 dos autos 0736594- 07.2017.8.07.0001, o MM. Juízo agravado indeferiu o pedido, verbis: 4 “Indefiro nova avaliação do imóvel, eis que não demonstrada a alegada valorização. Note -se que as avaliações trazidas para comparação apresentam valores muito próximos, não se podendo desprezar as peculiaridades de cada um deles.” Havendo omissão no r. julgado quanto aos valores apresentados pelo requerente, ora agravante, que demonstravam a incompatibilidade da avaliação desatualizada com o valor atual de mercado em mais de 03 (três) vezes; e que duas salas de características semelhantes, porém, tamanhos diferentes, foram equivocadamente avaliadas pelo mesmo valor, apresentou-se embargos de declaração. Sem razão o agravante, pois os imóveis já foram avaliados e o preço será efetivamente confirmado quando da hasta pública, quando poderão ser expropriados por valor maior ou menor. Em verdade, o preço da avaliação visa apenas evitar a venda por preço vil. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR que pretendia imprimir o efeito suspensivo, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. Argumenta que o pedido de nova avaliação está lastreado nos seguintes fundamentos: 1 – as avaliações estão desatualizadas, eis que o laudo é de 10 de outubro de 2019; 2 – simples pesquisas de mercado dão conta de que as salas estão avaliadas muito abaixo do valor que realmente valem, especificamente mais que 5 (cinco) vezes; e 3 – há erro crasso no laudo, pois dois imóveis com divergência de área em mais de 150m2 estão avaliados pelo mesmo valor. Sustenta que o valor médio do m2 de sala comercial no Setor de Autarquias Sul é de R$ 10.070,00, e que o G001, que possui área útil de 389,83m2, deveria ser avaliado em R$ 3.925.588,10 e não em R$ 620.000,00 e o G003, que possui área útil de 235,81m2 deveria ser avaliado em R$ 2.374.606,70 e não em R$ 620.000,00. Alega que o pedido liminar foi indeferido, sob alegação de falta de plausibilidade do direito, sem enfrentar quaisquer dos argumentos do agravante. Afirma que, diferentemente do consignado na decisão agravada, o caso não trata de hasta pública, mas de pedido de adjudicação dos imóveis formulados pelo condomínio/exequente, ou seja, de imediata transferência da propriedade dos imóveis nos exatos termos e valores das avaliações. É o relatório. DECIDO. De fato, a fundamentação da decisão considerou que o preço seria efetivamente confirmado quando da hasta pública. Todavia, no caso dos autos, o credor requereu a adjudicação dos imóveis pelos preços da avaliação. Assim, considerando haver pedido de adjudicação do credor, que a avaliação realizada pelo oficial de justiça tem mais de 2 (dois) anos e que nesse período os preços de alguns imóveis aumentaram consideravelmente, com razão o embargante. Considerar a avaliação de dois anos atrás poderá trazer grandes prejuízos ao embargante, caso esteja de fato desatualizada. Ademais, é plausível o preço de R$ 10.070,00 do m2, informado pelo agravante, ora embargante. Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para sanar o vício apontado e DEFERIR A LIMINAR, determinando a realização de nova avaliação dos imóveis citados, por oficial de justiça, a ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021